Tribunal: TJSP
Processo: 0022220-20.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 2o, INCS. I E III, C.C. O § 7o, DO MESMO ARTIGO, DO CÓDIGO PENAL – LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PRELIMINAR – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – AUMENTOS DE PENA DEVIDAMENTE MOTIVADOS – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 2o, INCS. I E III, C.C. O § 7o, DO MESMO ARTIGO, DO CÓDIGO PENAL – LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PRELIMINAR – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – AUMENTOS DE PENA DEVIDAMENTE MOTIVADOS – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – RÉU QUE CONFESSOU TER DESFERIDO SOCOS NA VÍTIMA, CONDUTA QUE CULMINOU EM LESÕES GRAVÍSSIMAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INOCORRÊNCIA – LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVÍSSIMA, SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CAUSADAS DOLOSAMENTE PELO RÉU, QUE, AO AGREDIR A VÍTIMA COM SOCOS E EMPURRÕES, DERRUBOU-A AO SOLO, MOMENTO EM QUE BATEU VIOLENTAMENTE A CABEÇA, SOFRENDO TRAUMATISMO CRANIANO. SUPERVENIÊNCIA DE CAUSA INDEPENDENTE – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO PARA TAL CONCLUSÃO. PENA BASE NO PISO – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE – INVIABILIDADE – MAIOR DE 60 ANOS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. INADMISSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONA DO PROCESSO, POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.